Tribunal: TJDFT
Processo: 0719600-20.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719600-20.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO DE PADUA PITOMBEIRA OSORIO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O O Recorrente peticiona (ID 75419118), requerendo a desconsideração da petição ID 75313331, em que manifestou, por equívoco, ausência de interesse de recurso contra o acórdão proferido em apelação (ID 74482842). Requer, por conseguinte, o cancelamento da certidão de trânsito em julgado (ID 75351224), que decorreu da anterior manifestação de desinteresse em recorrer, além do recebimento e análise do REsp juntado no ID 75419116. REMETAM-SE os autos à Presidência do Tribunal, que possui competência para o exame da admissibilidade do REsp (arts. 279 e 280 do RITJDFT). Brasília, 26 de agosto de 2025 12:15:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador